Tribunal: TJDFT
Processo: 0701302-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701302-80.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILAS FRANCISCO DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, no qual o agravante, candidato ao Concurso de Policial Penal, requer o deferimento do pedido de medida liminar da tutela antecipada, determinando ao INSTITUTO AOCP a inclusão do nome do agravante nas etapas seguintes do certame, conforme prevê o edital n. 001/2022. Em síntese, o agravante narra que se submeteu à avaliação psicológica prevista no edital. Contudo, foi considerado inapto. Inconformado, apresentou recurso administrativo, expondo os argumentos contrários à análise feita e ainda, destacou falha na elaboração do laudo psicológico. O agravante alega que houve violação ao princípio da legalidade no ato da banca. Primeiramente, em razão da banca examinadora não ter sido composta por, pelo menos, 3 (três) especialistas. Relata que, após denúncias feitas pela imprensa, um dos psicólogos que a banca afirma ter participado, manifestou-se no sentido de que não participou do exame. Além disso, sustenta que houve inobservância do preceito exposto no art. 62 da Lei Distrital n. 4.949/2012, que assim dispõe: "O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas.". Defende que, da leitura do artigo, a conclusão que se chega é de que os 3 (três) membros deveriam subscrever o resultado do exame, o que não ocorreu. Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do Código de Processo Civil. Pelo princípio da separação dos poderes, cabe ao Judiciário o controle dos atos administrativos tão somente sob o prisma da legalidade. No caso de concursos públicos, a natureza do laudo emitido pelos profissionais que avaliam o candidato é de ato administrativo, gozando, portanto, de presunção de veracidade e legitimidade. No presente caso, não restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. Pretende o agravante a sua manutenção no certame, com a inclusão do nome de seu nome nas etapas seguintes do certame, o que não é possível nesse momento processual, em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos e da necessidade de maior dilação probatória. Observa-se que nos autos de origem, o documento de ID 197379923, que trata da resposta da Secretaria de Estado de Economia - Polícia Penal ao recurso administrativo interposto pelo agravante, esclarece que o exame psicológico foi realizado por banca examinadora composta por 3 (três) profissionais. Afirma ainda que estes profissionais participaram de todas as decisões referentes à Prova de Aptidão Psicológica, o que afasta a probabilidade de direito no tocante ao disposto na Lei Distrital n. 4.949/2012. Além disso, não há notícia nos autos a respeito de eventual impugnação ao edital do concurso. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal e mantenho, por ora, a decisão agravada. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito